Tribunal: TJES
Processo: 5002281-36.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002281-36.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: DOUGLAS LOPES SIMORA
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Trata-se de recurso inominado interposto por Telefonica Brasil S.A. em face de sentença que julgou parcialmente procedentes as pretensões iniciais em “ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais com pedido liminar”, ajuizada por Douglas Lopes Simora.

Em apertada síntese, alega o autor, ora recorrido, que percebeu recebeu cobranças em seu celular por conta de dívida com a Losango Financeiras pela compra de um aparelho celular e da requerida, ora recorrente, por conta de plano supostamente firmado entre as partes. Ocorre que, na verdade, os débitos foram oriundos de fraude executada por terceiro.

Ademais, buscou solucionar o problema na via administrativa e, apesar de conseguir com a Losango Financeiras, não conseguiu resposta positiva da requerida, ora recorrente, que, inclusive, continuou efetuando cobranças ao demandante.

De acordo com o juízo a quo, restou incontroverso nos autos a existência de fraude na contratação do serviço, motivo pelo qual condenou a requerida, ora recorrente, a cancelar a linha telefônica discutida nos autos, bem como qualquer débito oriundo da mesma. Além disso, condenou a recorrente a indenizar o recorrido no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

Irresignada, a recorrente pugna no sentido da inexistência de falha na prestação de serviços e pela ausência de fraude, o que torna legítimas as cobranças realizadas. Ademais, sustenta pela inexistência de danos morais indenizáveis ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
aritrado.

Pois bem.

Vislumbra-se da sentença ora recorrida foi fundamentada de forma adequada, diante do conteúdo dos autos e da legislação pertinente.

Isso porque o douto juízo de primeira instância considerou que a contratação realizada por terceiro representou fato incontroverso diante das alegações de fraude realizadas pela recorrente em sede de contestação. Sendo assim, a alegação de ausência de fraude realizada em sede recursal deve ser considerada como inovação recursal, motivo pelo qual não deve ser apreciada sob pena de suprimir instância.

Pelo exposto, entendo devida a condenação da recorrente nas obrigações de fazer impostas, tanto na de cancelar a linha telefônica descrita nos autos como a de cancelar qualquer débito oriundo da mesma.

Acerca dos danos morais, como bem descrito pelo magistrado sentenciante, estes não decorrem da fraude sofrida pelo recorrido, mas da
via crucis
suportada para ter o débito inexistente cancelado e as cobranças indevidas finalizadas. Isso, pois, o recorrido demonstrou diversos protocolos realizados informando do ocorrido, assim como o boletim de ocorrência unificado descrevendo os fatos ocorridos, e em sua peça de defesa a recorrente admite a ocorrência de fraude, mas antes de decisão judicial não assegurou o direito do consumidor obrigando-o a experimentar situação que ultrapassa o mero dissabor do cotidiano de consumo.

Em relação ao valor da indenização, entendo oportuno destacar que a reparação por danos morais não encontra parâmetros sólidos e estáticos para sua fixação, como se dá em relação ao dano material.

A jurisprudência tem considerado que na fixação da indenização por dano moral deve o magistrado levar em conta um critério de compensação e outro de punição. Ademais, deve o julgador equacionar esses dois critérios se pautando também nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso em exame, considerando os mencionados critérios e a extensão dos danos na forma abordada alhures, tenho que o valor arbitrado pelo juízo a quo (R$ 4.000,00) mostra-se razoável e proporcional, razão pela qual deve ser mantido.

Ante o exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% sobre a condenação.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim, 09 de fevereiro de 2021.

Fabio Pretti

Juiz de Direito

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.